Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-17.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004024-17.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ROSANA
CRUZ DOS SANTOS, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-17.2018.8.26.0554 -Voto no 30140
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004024-17.2018.8.26.0554
5a Vara Cível de Santo André (processo no 1004024-17.2018.8.26.0554)
Apelante: Rosana Cruz dos Santos
Apelada: Azul Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1o Grau: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 30140.
- Acidente automobilístico - Ação regressiva movida por
seguradora - Ausência de prova idônea do pagamento afirmado na
inicial, em favor da beneficiária do seguro, sem a qual o pedido é
improcedente - Apelo provido.
Insurge-se a ré, em ação regressiva movida por
seguradora, em decorrência de acidente de trânsito, contra sentença que julgou o
pedido procedente, para condená-la ao pagamento de R$3.153,85, corrigidos
desde o desembolso e com juros de mora contados da citação, além do pagamento
das custas, despesas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor
da causa.
Alega que: a) não teve culpa no acidente; b) antes de
abrir a porta, seu companheiro confirmou que o veículo segurado ainda estava
distante, de maneira que poderia desembarcar com segurança; c) a condutora do
veículo segurado estava falando ao celular e desviou subitamente seu curso para o
lado direito, em alta velocidade, provocando, com isso, a colisão; d) não houve
culpa concorrente; e) a tese de defesa foi corroborada pela prova oral; f) o acidente
ocorreria de qualquer forma, tanto que também produziu danos na lateral do seu
veículo; e g) a autora deve ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pede, pois,
a reforma integral da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-17.2018.8.26.0554 -Voto no 30140
3
A petição inicial conta que, no dia 21.12.2017, veículo
segurado pela autora (Ford Ka de placas GFI 0034) trafegava pela Rua Ibéria, em
Santo André, quando, de repente, foi atigindo pela porta dianteira esquerda de
automóvel da ré (Ford Ka de placas ENL 7746), no momento em que o
companheiro dela tentava deixar o interior do veículo.
O veículo segurado colidiu frontalmente com a porta do
automóvel da ré e a autora afirma ter sofrido prejuízo no valor de R$3.153,85, em
razão do que propôs a ação.
Com a petição inicial, veio cópia da apólice de seguro,
do boletim de ocorrência, do processo de regulação do sinistro, de orçamentos e
notas fiscais e, também, fotografias do veículo segurado após a colisão (fls.
17/42).
A autora não trouxe, porém, como lhe competia, nos
termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, prova idônea do pagamento
que afirma ter realizado à beneficiária do seguro, em função do acidente, que era
imprescindível, por consistir na causa do ressarcimento, sem a qual o pedido é
improcedente, dispensado o exame das demais questões propostas no apelo.
A autora deverá arcar com as custas e as despesas do
processo e, ainda, com os honorários do advogado da ré, que fixo em 10% do
valor da causa.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar o pedido improcedente.
SILVIA ROCHA
Relatora